Tribunal: STF
Processo: RE 1367374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL APÓS ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL PELA CORTE A QUO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608103 - DESERÇÃO. ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11 .608103 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias’. ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. "Reconhecido tecnicamente que as lesões por esforços repetitivos que acometem os membros superiores do obreiro guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho , de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica, ficando, entretanto, suspenso o pagamento no período posterior em que esteve o autor eventualmente no gozo de auxílio-doença relacionado ao mesmo mal. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme - Lei 11.960109). A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção’. Apelação do INSS julgada deserta; sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário com observações.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, pugna o recorrente pela incidência da TR como índice de correção monetária ao requisitório, com referência à modulação de efeitos chancelada pelo STF na ADI nº 4.357/DF (e-doc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Conforme apontado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial interposto concomitantemente ao presente reclamo, a 16ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo alterou seu comando para o emprego da taxa referencial (TR) como índice de atualização do valor devido, com o que concordou o credor. Confira-se a ementa produzida em novo aresto:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - ADOÇÃO DA TR COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. “No caso concreto, face à expressa concordância da parte autora, a correção dos valores em atraso deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) como proposto pelo INSS”. Acórdão retificado.”



    4. Nestes termos, não havendo outras matérias devolvidas no recurso extraordinário do INSS, deve ser reconhecida, tal qual o fez a Corte Superior (e-doc. 19), a perda superveniente do interesse no recurso. 



    5. Por todo o exposto, não conheço do recurso extraordinário, ante a perda do interesse recursal. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator